Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. CETEB. AVANÇO ESCOLAR. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DIREITO. ALUNA CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PREVALÊNCIA DO BOM SENSO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar da autora. 1.1. Recurso aviado na busca para que seja submetida às provas supletivas, e, caso aprovada, receba o certificado de conclusão do ensino médio e realize a matrícula na universidade em que aprovada no vestibular.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. No caso dos autos, trata-se de estudante do ensino médio, que não trabalha e juntou sua declaração de hipossuficiência. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Gratuidade de justiça deferida.
3. Do mérito. 3.1. No caso, verifica-se que a recorrente conta com 17 anos e 2 meses de idade e obteve sucesso no vestibular para cursar Direito no CEUB. 3.2. Outrossim, há declaração de que se encontra cursando o 3o ano do ensino médio, tendo obtido ótimas notas até o 2o bimestre cursado. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e no art. 54, §1o, da Resolução CEDF no 02/2020, no que se refere a emancipação. 3.3. A interpretação teleológica, razoável e sensata, do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie, ainda e principalmente, o bom senso. 3.4. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação da recorrente no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 3.5. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 3.6. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação. Presente, pois, a plausibilidade no direito suscitado pelo agravante. 3.7. A corroborar esse entendimento colaciona-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 3.8. Assim, é possível a reforma da decisão proferida na origem.
4. Destarte, e isto é muito importante, "Nesse contexto, nas diversas decisões que impõem às instituições de ensino de educação de jovens e adultos a aplicação de exames supletivos tendentes à conclusão do ensino médio a menores de 18 (dezoito) anos que tenham sido aprovados em processo seletivo para curso superior, o que se tem observado nada mais é que a concretização, pelo Poder Judiciário, respeitadas as peculiaridades de cada caso, da garantia constitucional de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo, unicamente, a capacidade de cada um, nos termos do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal" ( Dr. Roberto Carlos Silva, em substituição na 13aProcuradoria de Justiça Cível).
5. Agravo de instrumento provido.